Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-73.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. ART. 268 DO CÓDIGO PENAL. NORMA PENAL EM BRANCO. HIPÓTESES PREVISTAS NO DECRETO DISTRITAL N. 41. 913. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretenãao punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o como incurso nas penas do art. 268 do Código Penal (Infração de medida sanitária preventiva), aplicando-lhe a pena de 1 (um) mês de detenção, substituída por uma restritiva de direitos a ser definida pelo juízo da VEPEMA.
2. Em seu recurso, o réu pugnou por sua absolvição diante da atipicidade da conduta, porquanto não participou de festa de grande porte como descrito na denúncia, mas de uma reunião familiar na qual haviam poucas pessoas. Defendeu que para a configuração do crime descrito na denúncia é necessária a comprovação do dolo e a consciência da ilicitude do comportamento, o que não foi comprovado pela acusação.
3. Por fim, o apelante arguiu que para aplicar a norma penal prevista no art. 268 do CP (norma penal em branco) deve haver complemento da norma pela União e, nesta linha de raciocínio, as normas locais editadas pelos diversos Municípios, Estados e pelo Distrito Federal para o gerenciamento da situação excepcional que se instalou com a pandemia da Covid-19, dadas as peculiaridades e diversidades normativas, não podem ser admitidas como normas integradoras da figura típica do artigo 268 do Código Penal. Desta feita, concluiu que no máximo se aplicaria a Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispôs sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública pela Covid -19, a qual previu tão somente sanções administrativas.
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
4. Inicialmente, esclarece-se que na ADI 6341, julgada pelo STF, foi pacificado o entendimento de que os Prefeitos e os Governadores podem adotar medidas de combate ao coronavírus, pois se tratam de providências diretamente atreladas à proteção da saúde, matéria esta cuja competência é comum da União, dos Estados, do DF e do Municípios, na forma do art. 23, II, da CF/88. Portanto, não se sustenta o argumento do apelante de que o Decreto no 41.913, baixado pelo Distrito Federal, não poderia ser norma integradora da norma penal em branco do art. 268.
5. Consta da denúncia que “(...) Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina no dia dos fatos, quando, por volta das 22h30, foram comunicados que na Quadra 31, Conjunto D, casa 31, Paranoá/DF, estava ocorrendo uma festa com som alto, consumo de bebidas alcoólicas e aglomeração de pessoas. Chegando ao local, observaram que havia em torno de 30 pessoas, aglomeradas na rua, ouvindo som alto e consumindo bebidas alcoólicas, local onde também havia crianças pequenas. Que a equipe conversou com uma pessoa que seria a dona da casa, orientando-a a encerrar a festa em respeito ao Decreto que estabeleceu o toque de recolher, porém a equipe não foi atendida, sendo que EDIMILSON estava entre as pessoas que participava da festa em horário e condições em desacordo com o Decreto no 41. 913 do Governo do Distrito Federal”.
6. O art. 16 do decreto n.41.913 à época dos fatos tinha a seguinte redação: “Fica decretado recolhimento noturno das 22h às 05h em todo o território do Distrito Federal”.
7. O desrespeito a norma penal restou sobejamente comprovada nos autos pelo Termo Circunstanciado n.o 482/2021 – 06a DP (ID de origem 87847365), Ocorrência Policial n.o 2.288/2021-0 (ID de origem 87847361), bem como pela oitiva das testemunhas e do interrogatório do próprio acusado.
8. A testemunha Gesse, ouvida em juízo, relatou que o evento ocorreu em abril de 2021, enquanto o decreto supramencionado estava vigente, que a festa inicialmente “era na via externa da casa assim, na rua” e que os integrantes da festa não utilizavam máscara de proteção.
9. Ainda, conforme transcrito na sentença: “(...)o acusado, em seu interrogatório em juízo, confessou a prática da infração penal em apreço, ocasião em que aduziu que, no dia do ocorrido, ele e sua família se reuniram para jantarem juntos a fim de comemorarem o aniversário do genitor do réu, tendo destacado que havia “vinte pessoas, vinte e poucas” na festa. Acrescentou ainda que tinha conhecimento do decreto do governador referente às medidas de distanciamento social em razão da pandemia da COVID-19, bem como que ele e os seus familiares não utilizaram máscaras de proteção durante o evento”.
10. Portanto, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória. O fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O acusado é imputável, uma vez que não provou sua inconsciência na ilicitude dos fatos, de forma que deve ser mantida a sentença.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Custas pelo recorrente, sendo que eventual isenção deve ser decidida pelo juiz da execução.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.